Tribunal: STF
Processo: RE 198366
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Não cabe ver ofensa,
por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso
extraordinário. 3. Se para dar pela vulneração de regra constitucional,
mister se faz, por primeiro, verificar da negativa de vigência de norma
infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos do art.
102, III, a, da Lei Maior. 4. Recurso extraordinário não admitido. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.